Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. PLEITO DE CONCESSÃO GRADATIVA DE BENEFÍCIOS NÃO ACOLHIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando condenado por homicídio qualificado, posse e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito e lesão corporal. Inconformidade do Ministério Público com decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a progressão ao regime semiaberto com autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias, pois, diante da gravidade do homicídio cometido, estas apenas deveriam ter sido concedidas após o cumprimento de seis meses de trabalho externo sem intercorrências.
2 O reeducando já cumpriu mais de cinco anos de pena em regime fechado sem o registro de intercorrências, não havendo motivo hábil ao afastamento da concessão das saídas temporárias, pois os requisitos subjetivo e objetivo foram devidamente cumpridos.
3 Agravo na execução penal não provido.